Tribunal: STJ
Processo: 0024102-47.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045128 - RJ(2025/0336717-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J J L V
AGRAVANTE
: S A V
ADVOGADOS
: AFONSO CESAR BOABAID BURLAMAQUI - RJ015925
ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI -
RJ102459
SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
BIANCA BASTOS CHAZAN - RJ231671
AGRAVADO
: R 1 P L
ADVOGADOS
: ANDRÉ BASTOS SMILGIN - RJ093482
LEANDRO BORSATTO DE OLIVEIRA E SILVA - RJ159820
JONAS GARCIA E SOUZA - RJ188264
BEATRIZ RIECHE ESTILL - RJ233247
RENATA FERREIRA DE ARAUJO PEREIRA - RJ244059
CAROLINE FALCÃO ROCHA - RJ257211
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES
ART. 932,
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO INCINDÍVEL.
MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
CONFIGURADO.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem
é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por
fundamento. Precedente.
3. Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55317823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 32b0cd61-1dbf-41c5-a3cc-079afc9a45c4

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 32b0cd61-1dbf-41c5-a3cc-079afc9a45c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045128 - RJ(2025/0336717-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J J L V
AGRAVANTE
: S A V
ADVOGADOS
: AFONSO CESAR BOABAID BURLAMAQUI - RJ015925
ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI -
RJ102459
SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
BIANCA BASTOS CHAZAN - RJ231671
AGRAVADO
: R 1 P L
ADVOGADOS
: ANDRÉ BASTOS SMILGIN - RJ093482
LEANDRO BORSATTO DE OLIVEIRA E SILVA - RJ159820
JONAS GARCIA E SOUZA - RJ188264
BEATRIZ RIECHE ESTILL - RJ233247
RENATA FERREIRA DE ARAUJO PEREIRA - RJ244059
CAROLINE FALCÃO ROCHA - RJ257211
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES
ART. 932,
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO INCINDÍVEL.
MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
CONFIGURADO.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem
é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por
fundamento. Precedente.
3. Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J. J. L. V. e S. A. V. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada, a saber: ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil (e-
art. 1.022
STJ fls.
).
299/302
Documento eletrônico VDA54445376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:47
Código de Controle do Documento: bed87827-436b-4119-8913-19657b7a162f

Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante aduz que o tribunal
306/313
estadual foi omisso em relação à necessidade de renúncia expressa do fiador para que
seja possível a penhora do seu bem de família em execução de contrato de locação.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
), pleiteando a aplicação de multa por litigância de má-fé.
317/330
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida."
No caso, conforme consignado na decisão atacada, o agravo em recurso
especial não rebateu de maneira específica os fundamentos referentes à aplicação da
ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Cumpre destacar que o momento oportuno para se infirmar os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em
recurso especial, e não no presente recurso. De fato, "(...) a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi,
preclusão consumativa."
AREsp 1.201.388/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe
19/6/2018,
26/6/2018)
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever da parte agravante atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das
razões do recurso anterior.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, EM PARTE, ANTE A APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NESSA PARTE. NÃO CABIMENTO DA INSURGÊNCIA,
NO PONTO (
. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE
CPC/2015, ART. 1.042)
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Contra a
ART. 932,
CPC/2015.
decisão da Presidência do Tribunal de origem que nega seguimento ao
recurso especial ou extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido
estaria em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo ou
em repercussão geral, cabe apenas agravo interno, sendo inadmissível o
agravo em recurso especial (art. 1.030, § 2o, do CPC /2015). 2. Cabe à parte
recorrente, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes para
contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC /2015. 3. Agravo interno desprovido."
art. 932,
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.471.649/BA,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

Documento eletrônico VDA54445376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:47
Código de Controle do Documento: bed87827-436b-4119-8913-19657b7a162f

Registra-se, por oportuno, que a decisão que inadmite o recurso especial
proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Confira-se:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
ART. 932.
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos
do
II,
o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não
art. 544,
conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si
mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão
debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado
encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que
inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível
apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos."
(
Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da
reprimenda por litigância de má-fé.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:47
Código de Controle do Documento: bed87827-436b-4119-8913-19657b7a162f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.128 / RJ
Número Registro: 2025/0336717-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241024720248190000 01682679220218190001 02031349220138190001 1682679220218190001
202524508856 2031349220138190001 241024720248190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J J L V
AGRAVANTE : S A V
ADVOGADOS : AFONSO CESAR BOABAID BURLAMAQUI - RJ015925
ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI -
RJ102459
SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
BIANCA BASTOS CHAZAN - RJ231671
AGRAVADO
: R 1 P L
ADVOGADOS : ANDRÉ BASTOS SMILGIN - RJ093482
LEANDRO BORSATTO DE OLIVEIRA E SILVA - RJ159820
JONAS GARCIA E SOUZA - RJ188264
BEATRIZ RIECHE ESTILL - RJ233247
RENATA FERREIRA DE ARAUJO PEREIRA - RJ244059
CAROLINE FALCÃO ROCHA - RJ257211
Documento eletrônico VDA55295348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 635e26ee-7e7b-4ea6-8d13-55cb821819c7

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J J L V
AGRAVANTE : S A V
ADVOGADOS : AFONSO CESAR BOABAID BURLAMAQUI - RJ015925
ARMANDO CESAR DE ARAUJO PEREIRA BURLAMAQUI -
RJ102459
SANDRO COUTINHO SCHULZE - RJ109237
BIANCA BASTOS CHAZAN - RJ231671
AGRAVADO
: R 1 P L
ADVOGADOS : ANDRÉ BASTOS SMILGIN - RJ093482
LEANDRO BORSATTO DE OLIVEIRA E SILVA - RJ159820
JONAS GARCIA E SOUZA - RJ188264
BEATRIZ RIECHE ESTILL - RJ233247
RENATA FERREIRA DE ARAUJO PEREIRA - RJ244059
CAROLINE FALCÃO ROCHA - RJ257211
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:45
Código de Controle do Documento: 635e26ee-7e7b-4ea6-8d13-55cb821819c7